Tribunal: TJDFT
Processo: 0003401-65.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003401-65.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCIA MARIA OLIVEIRA DA MATA, MARCIA RODRIGUES XAVIER, MARCIA TEREZA BUENO ASSUNCAO, MARCIELENA NOGUEIRA SOARES, MARGARETH ENI MARRA DE OLIVEIRA, MARGARIDA TELES DE LIMA, MARIA ABADIA DE MELO BEZERRA, MARIA ALICE FLORENCIO, MARIA ALVES DOS SANTOS, MARIA AMELIA BARBOSA LOPES, MARIA ANGELA CARDOSO DA MOTA, MARIA ANGELA LINS DE ARAUJO, MARIA ANTONIA DA SILVA, MARIA ANTONIA DE CARVALHO SANTOS, MARIA APARECIDA DE ARAUJO, MARIA APARECIDA MAIA, MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA, MARIA APARECIDA ROSA ANDRADE, MARIA APARECIDA SANTIAGO RIBEIRO DE MOURA, MARIA APARECIDA SILVA DE MACEDO, MARIA AUREA FALCAO, MARIA AUREA OLIVEIRA COSTA, MARIA AUXILIADORA RABELO, NAUCIA MARIA MARTINS COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 64793234, CAROLINA SOARES MALHEIROS e CAMILA SOARES MALHEIROS informam serem herdeiras da credora MARCIELENA NOGUEIRA SOARES, falecida em 25/4/2008 e requerem, na oportunidade, a habilitação delas para recebimento do precatório n. 0003214-86.2007.8.07.0000. Comprovam o falecimento de sua genitora (certidão de óbito de ID 64793251), bem como a relação existente de cada uma delas com a falecida mãe (documento de identidade nos IDs 64793243 e 64793247). Juntam, no ID 64793254, escritura pública de inventário e partilha dos bens, na qual há referência a três bens imóveis, bem como menção ao Precatório 2007.00.2.03214-3, extraído da Execução 2005.00.2.003401-6. O Distrito Federal, intimado a se manifestar sobre o pleito (ID 64827702), não concordou com o pedido, afirmando que “os créditos objeto dos presentes autos não foram objeto da partilha materializada na Escritura Pública colacionada aos autos” (ID 65397449). Em que pese a insurgência em sentido contrário do executado, entendo haver elementos suficientes para deferir o pleito das herdeiras, pois na escritura pública de inventário e partilha de bens há indicação dos direitos creditícios relativos aos números físicos do precatório e da presente execução, bem como o quinhão que caberá a cada uma delas (ID 64793254, pgs. 2 e 3). Registre-se que o número físico da execução (2002002003401-6) corresponde ao 0003401-65.2005.8.07.0000, consoante se vê do termo de autuação de ID 11880540 e certidão de ID 11915119, ao passo que o precatório de n. 2007002003214-3 (ID 11880556) representa o de n. 0003214-86.2007.8.07.0000, conforme demonstra o ofício de ID 13848174. Assim, defiro a habilitação das herdeiras, conforme postulado no ID 64793234, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador